Tribunal: TJES
Processo: 0003114-81.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Veículos; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003114-81.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA ALEXANDRINA DE SOUZA RAMOS
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA PARA NEGAR PARCIALMENTE CONHECIMENTO AO RECURSO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS E ANATOCISMO – NÃO CONHECIDOS – POSSIBILIDADE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% E NÃO CONFIGURADA ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO RECONHECIDA HAJA VISTA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEI – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CONHECIDO – NÃO CONSTATADA A HIPOSSUFICIÊNCIA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE ADESÃO – VEDAÇÃO AO RECONHECIMENTO GENÉRICO DA NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
apelante indicou expressamente todas as cláusulas e tarifas que argumenta serem abusivas no contrato firmado, fundamentando de maneira clara e específica suas alegações.
Nesta perspectiva, não há o que se falar em pedido genérico por parte do apelante.

2.
A dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior,
é expressamente vedada

pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.
R
estou configurada
a
inovação recursal,
ensejando
o não conhecimento do recurso
no que se refere
aos argumentos destacados
,
pois
esta
s questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.

3. O
colendo
STJ
fixou a súmula 596, que determina que
a
s disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
R
esta cl
não há que se limitar a taxa de juros remuneratórios
do contrato objeto da demanda
a 12% ao ano,
considerando que esta não de demonstra abusiva.

4.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
.
H
á previsão
no contrato
quanto à capitalização dos juros ao cotejar a taxa mensal e a taxa anual, motivo pelo qual

deve ser mantida a capitalização dos juros
.

5.

É
possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios e multa contratual.
A
o analisar a cláusula 18 do contrato objeto da demanda, constata-se que esta
está em conformidade com o preceituado na lei e jurisprudência.

6.

A
inversão do ônus da prova não constitui princípio absoluto
, não é automática e não depende apenas da invocação da condição de consumidor, pois esse conceito não é sinônimo necessário de hipossuficiência, tampouco de verossimilhança.
Em análise dos autos, constato não qualificada a condição de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, além do que o próprio contrato celebrado e suas cláusulas são instrumento probatório suficiente para análise e julgamento da lide,
não havendo necessidade de inversão do ônus da prova para exigir-se da apelada provas negativas de complexa produção.

7.

A
simples existência de contrato de adesão não autoriza o afastamento da cláusula de eleição de foro sob o argumento de ser o aderente sempre parte mais fraca na relação jurídica discutida.

8.
Recurso parcialmente conhecido e
nessa parte
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUCIA ALEXANDRIA DE SOUZA RAMOS
em face da
sentença de
fls.

147/158
, proferida pelo MM. Juiz da Quinta Vara Cível da Serra, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ajuizada
pela apelante
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10 % sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 160/175, aduz a apelante, em síntese, que a sentença recorrida merece ser reformada, haja vista serem abusivas a cobrança em contrato de adesão de taxa de emissão da lâmina de carnê, comissão de permanência, juros remuneratórios, capitalização de juros, entre outras, conforme dispõe o art. 39, V e art. 51, IV e art. 52, §1º do CDC, devendo tais cobranças serem devolvidas em dobro à recorrente, conforme dispõe o art. 42, § Único do mesmo diploma legal.

Contrarrazões às fls. 179/229 em que requer o apelado sejam acolhidas as preliminares de vedação do pedido genérico e inovação recursal para não conhecer do recurso e, subsidiariamente, para que seja negado provimento ao mesmo.

Despacho de ID 4125171 intimando a apelante para
manifestar-se sobre as preliminares.

Devidamente intimada, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUCIA ALEXANDRIA DE SOUZA RAMOS
em face da
sentença de fls. 147/158
, proferida pelo MM. Juiz da Quinta Vara Cível da Serra, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ajuizada
pela apelante
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10 % sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 160/175, aduz a apelante, em síntese, que a sentença recorrida merece ser reformada, haja vista serem abusivas a cobrança em contrato de adesão de taxa de emissão da lâmina de carnê, comissão de permanência, juros remuneratórios, capitalização de juros, entre outras, conforme dispõe o art. 39, V e art. 51, IV e art. 52, §1º do CDC, devendo tais cobranças serem devolvidas em dobro à recorrente, conforme dispõe o art. 42, § Único do mesmo diploma legal.

Contrarrazões às fls. 179/229 em que requer o apelado sejam acolhidas as preliminares de vedação do pedido genérico e inovação recursal para não conhecer do recurso e, subsidiariamente, para que seja negado provimento ao mesmo.

PRELIMINARES

1. Vedação de pedido genérico

Verifico que, no presente caso, o apelante indicou expressamente todas as cláusulas e tarifas que argumenta serem abusivas no contrato firmado, fundamentando de maneira clara e específica suas alegações.

Disserta o recorrente a respeito da taxa de emissão da lâmina de carnê, comissão de permanência, juros remuneratórios, capitalização de juros, entre outras, especificando e argumentando seu inconformismo com cada um destes.

Nesta perspectiva, não há o que se falar em pedido genérico por parte do apelante, motivo pelo qual
não conheço
da preliminar suscitada.

É como voto.

2. Inovação Recursal

Do exame
d
as razões recursais, em cotejo com a sentença proferida e as demais manifestações apresentadas no juízo de origem, constata-se que não foi aventada em primeiro grau a abusividade em relação as tarifas TAC e TEC, Tarifa de cadastro, Serviço de terceiro, Inclusão de gravame, Avaliação de bem e Registro de contrato.

A dedução de questões não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
,
é expressamente
vedada
pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Assim, conclui-se que restou configurada a
inovação recursal,

ensejando o não conhecimento do recurso no que se refere a estes argumentos específicos, pois estas questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.

Diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada para conhecer da inovação recursal no que se refere a discussão da abusividade em relação as tarifas TAC e TEC, Tarifa de cadastro, Serviço de terceiro, Inclusão de gravame, Avaliação de bem e Registro de contrato,
de modo que
não conheço
do recurso no que se refere a estas matérias.

É como voto.

MÉRITO

N
o tocante à alegação de que trata
ndo
-se
de uma relação
de consumo
, nos termos da súmula 297 do STJ,
e

sendo a
Apelante hipossuficiente deve ser deferido o pedido da inversão do ônus da prova em seu favor, observo que
não cabe
nenhum
retoque na decisão de primeiro grau,
que
reconhec
eu
a relação de consumo
todavia,
indeferi
u

o
pedido de inversão do ônus da prova.

Pois bem, nos termos do artigo 6°, inciso VIII do CDC, bem como jurisprudência do colendo STJ, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias.(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

Neste sentido, fundamentou o juízo
a quo
que o julgamento da causa depende somente da exegese da legalidade do negócio jurídico, cuja compreensão não demanda notório saber técnico, sendo alcançada com o simples exame do contrato, o qual se encontra juntado aos autos, de modo que não se vislumbra qualquer circunstância de hipossuficiência técnico-jurídica ou de qualquer outra natureza que justificasse a inversão do ônus
probandi.

Diante do exposto, destaco o entendimento fixado pelo STJ no sentido de que a inversão do ônus da prova não constitui princípio absoluto, não é automática e não depende apenas da invocação da condição de consumidor, pois esse conceito não é sinônimo necessário de hipossuficiência, tampouco de verossimilhança. (TJES, Classe: Apelação, 11090174837, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2013, Data da Publicação no Diário: 26/07/2013)”.

Logo, não se confunde a situação de vulnerabilidade característica das relações de consumo, com a condição de hipossuficiência, de maneira que uma não leva a presunção da outra.

No que se refere a argumentação da apelante quanto a nulidade das cláusulas abusivas do contrato de adesão, insta salientar o entendimento do colendo STJ no julgamento do AgRg no Ag 789.296/PR, de relatoria do Ministro FERNANDO GONÇALVES, no sentido de que a simples existência de contrato de adesão não autoriza o afastamento da cláusula de eleição de foro sob o argumento de ser o aderente sempre parte mais fraca na relação jurídica discutida.

Há de se destacar ainda a Súmula 381 do STJ que estabelece que nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ante o exposto, conclui-se que não pode ser presumida a abusividade das cláusulas do contrato de adesão de maneira genérica, devendo o apelante demonstrar em suas razões a ilegalidade que enseje sua nulidade.

No tocante a alegação de
abusividade da
taxa de juros
cobrada, uma vez que
acima de 12% ao ano
e
de forma capitalizada
há de se salientar que,
a despeito d
a Lei 4.595/64
ter
permiti
do
as instituições financeiras
que estipulassem
suas próprias taxas de juros, contanto que observadas as disposições contidas no Dec. 22.626/33,
o
Supremo Tribunal Federal editou a
súmula 596,

dispondo
que as
disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
e,
o Superior Tribunal de Justiça editou
a súmula 382

que
dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Decidiu ainda o colendo STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1018134/SE, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, que a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Nesta perspectiva, não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada não há que se falar em redução e muito menos em fixação em 12% ao ano.

No que tange à capitalização dos juros
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827, da Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012, sob a sistemática prevista no art.543-C do CPC, estabeleceu o entendimento acerca da possibilidade de “capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, aduzindo ainda que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

O exame do contrato objeto da demanda permite que concluir que há previsão quanto à capitalização dos juros ao cotejar a taxa mensal (1.79%) e a taxa anual (23,73%), motivo pelo qual

deve ser mantida a capitalização dos juros
.

Neste mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça tem julgado os casos que versam sobre a matéria, conforme:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS MORATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. AFASTADA A
DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2 . Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de revisão dos contratos em relação à indexação pelo CDI, incidência da multa por inadimplemento (de forma isolada) e TAC.

3. Em relação aos juros remuneratórios, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade. Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou outros entendimentos sobre os juros.

4. Os contratos e operações apontados na inicial foram alvo de perícia técnica contábil, cujo laudo não registrou nenhuma onerosidade ou vantagem excessiva em favor da Instituição Financeira relacionada aos juros pactuados, eis que inferiores às médias de mercado.

5. Quanto a capitalização de juros dos contratos, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pontificou, ipsis litteris, que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Trata-se, aliás, de entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ. Também restou claro no laudo também inexistir ilegalidade na prática de capitalização utilizada nos contratos, além de ter sido afastado o anatocismo ou qualquer vantagem excessiva em sua utilização.

6. A ausência de expressa previsão sobre capitalização de juros nos contratos não é fator suficiente para afastar a legalidade da prática, se esta é possível de ser verificada mediante cálculos simples aritméticos, quiçá se atestada por perícia a inexistência de vantajosidade extrema para a instituição financeira.

7. Acerca das cláusulas de inadimplemento, restou constatado pelo perito a inexistência de qualquer cobrança cumulada de comissão de permanência com correção monetária, juros de mora e multa, em decorrência de atrasos, a violar o enunciado da Súmula 472.

8. Dos contratos revisados, alguns pactuaram expressamente juros de mora de 2% ao mês, e na esteira da Súmula 379, verbis, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, sendo que a previsão de juros de mora de 2% foi prevista nas Cédulas de Crédito Bancárias - contratos que detêm legislação específica (Lei 10.931/2004). Ademais, o percentual de 2% pactuado entre as partes se encontra na limitação prevista no Código do Consumidor (art. 52, §1º), motivos pelos quais resta mantida a sentença também neste capítulo. 6. Apelação Cível conhecida em parte, e nesta, desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100066513, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Também não deve ser provido o recurso no que diz respeito a alegação de ilegalidade da cobrança cumulada de juros e encargos de mora juntamente à comissão de permanência uma vez que está legitimada pelas cláusulas inseridas no pacto do qual decorre a demanda.

Nesse sentido decidiu o colendo STJ quando do julgamento do REsp 1058114/RS, fixando a tese de que é possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula nº 296/STJ) e moratórios e multa contratual.

Conclui-se, portanto, que a respeitável sentença não merece nenhum reparo porque alinhada com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acerca da matéria discutida no processo, como se extrai dos seguintes julgados:

[...] Consoante entendimento assente na 2ª Seção desta Corte Superior, admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula nº 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. [...] ” (STJ, AgInt no AREsp 1183716/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, data do julgamento: 10-04-2018, data da publicação/fonte: DJe: 20-04-2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA SEM A CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que a taxa de juros remuneratórios foi contratada em valor inferior à taxa média de mercado. Não seria possível, pois, acolher os fundamentos expendidos no recurso em mote, notadamente no sentido de reconhecer-se eventual cobrança abusiva de juros remuneratórios, sem proceder-se à interpretação das cláusulas contratuais e ao revolvimento do acervo fático-probatório nos autos, situação que esbarraria nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A eg. Segunda Seção desta Corte Superior pacificou a orientação no sentido de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.384.384/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 26-9-2022, data da publicação/fonte: DJe de 13-10-2022).

“
[...] 1. Sobre a comissão de permanência, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294 do STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30 do STJ), com os juros remuneratórios (Súmula nº 296 do STJ) e moratórios e multa contratual. (STJ, AgRg no AREsp 765.304/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016). Registrando, inclusive, que a sua cobrança não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, o qual exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratada (Súmula nº 475 do STJ). 2. Havendo cláusula expressa no contrato que estabelece que os juros remuneratórios somente serão cobrados na normalidade do contrato e, em caso de inadimplemento, serão substituídos pela comissão de permanência, não há que se falar em cumulativamente dos encargos. Ilegalidade afastada. [...] (TJ-ES, apelação cível n. 0025915-24.2016.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 11-12-2018, data da publicação no Diário: 10-01-2019).

“
[...] 5) Ainda que permitida a cobrança da comissão de permanência, para o período de inadimplência, esta deve ser calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, tendo ainda como limite a taxa estipulada no contrato, assim como não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no instrumento executado, nem sofrer cumulação com os encargos do período de normalidade, nos termos das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça. [...]” (TJ-ES, apelação cível n. 0075500-26.2012.8.08.0011, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 07-03-2017, data da publicação Diário: 17-03-2017).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença apelada.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargad
ora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 20/06/2023